Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-79.2019.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000771-79.2019.8.11.0044
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KATIANE FURTADO DA SILVA - CPF: 025.869.701-60 (REQUERENTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REQUERIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), KATIANE FURTADO DA SILVA - CPF: 025.869.701-60 (REQUERIDO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

1000771-79.2019.8.11.0044

Classe CNJ

Origem:

2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT

Agravante(s):

Katiane Furtado da Silva

Agravado(s)

Município de Paranatinga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA SOB A ALEGAÇÃO QUE A SERVIDORA FAZ JUS A RECOMPOSIÇÃO DA URV. PEDIDO REJEITADO POR
FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se a decisão agravada não foi decidida monocraticamente, conforme alegado pelo Agravante, mas sim pelo colegiado da Turma Recursal, rejeita-se a pretensão para que seja realizado um novo julgamento com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, por falta de embasamento legal.

A interposição do recurso de agravo interno
somente é cabível contra decisões unipessoais, monocráticas, proferidas pelo relator e não contra julgamento colegiado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão colegiada que, por unanimidade, retificou a sentença sob reexame e reconheceu a ocorrência da prescrição dos pleitos contidos na inicial e JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, sob o fundamento de que a presente demanda foi distribuída depois de haver transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos contados da reestruturação da carreira.

O Agravante alega que de fato a Lei Municipal 035/2003, veio para reestruturar a carreira dos servidores públicos, nota-se que para os servidores que exercem a mesma função sua, consta no anexo VI da aludida lei às fls. 27 o salário base no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Ao final requer seja reformada a decisão monocrática, de modo a ser analisadas todas as provas juntadas nos autos, em especial as contidas nos ID’s 47363631, 47363632, 47363633, 47363634, 47363635 e 47363626.

É o relatório
.

VOTO:

Colendos Pares;

Aparentemente, a Agravante se equivocou, porquanto a decisão ora agravada não se trata de julgamento monocrático, conforme alegado, mas sim de deliberação tomada, por unanimidade, pelo colegiado desta Turma Recursal, como se extrai do acórdão digitalizado em 09.11.2020 (ID no 65795956), tendo participado do referido julgamento os Juízes de Direito: Valmir Alaércio dos Santos, Valdeci Moraes Siqueira e Jorge Alexandre Martins Ferreira, respectivamente, Relator, 1o Vogal e 2o Vogal.

Ademais, deve ser observado que não cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão colegiada, consoante entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO COLEGIADA - RECURSO MANIFESTA INADMISSÍVEL - FUNGIBILIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO.

– Como é cediço, é incabível a interposição de agravo interno, também chamado de agravo regimental, contra decisões de órgãos colegiados. O comentado recurso, nos termos do art.
557
,
§ 1o
, do
CPC
, somente é cabível contra decisões unipessoais, monocráticas, proferidas pelo relator.

- Não é caso de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, convertendo o agravo interno em embargos infringentes. Isto porque, não bastasse o erro grosseiro na interposição do recurso, verifica-se que a decisão colegiada fora proferida de forma unânime (conforme certidão de julgamento de fl. 100), rejeitando os embargos declaratórios.

(TJPB, AC 00003968820108150371 0000396-88.2010.815.0371, Relator: Des. Abraham Lincoln da C Ramos, Julgamento: 22.09.2015).

AGRAVO INTERNO. RECURSO CABÍVEL APENAS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART.
557
,
§ 1o
DO
CPC
. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIDO.

É manifestamente inadmissível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

Recurso não conhecido.

(TJPR - AGV 971180602 PR 971180-6/02, 3a Câmara Cível, Refletor: Des. Sigurd Roberto Bengtsson, Julgamento. 04.11.2014).

No mesmo sentido é o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE.

É inadmissível agravo interno contra decisão colegiada, a teor do que dispõe o artigo 258, caput, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça. Agravo não conhecido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 533716/PR, Relator: Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJE 7.12.2007, p. 256).

Ante o exposto
, por ser inadmissível a interposição do recurso de Agravo Interno contra decisão colegiada,
DEIXO DE CONHECÊ-LO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator